Tribunal: CARF
Processo: 12689.720609/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, c c/c e do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS. INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita consonância com a legislação do PAF.

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12689.720609/2011-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.334 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/08/2006
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do
prazo definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é
devida a multa regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
E
ADMINISTRATIVOS.
INVIABILIDADE DE COTEJO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A simples alegação de malferimento aos princípios do Direito Administrativo e
Direito Constitucional são insuficientes a macular a autuação fiscal, mormente
quando esta ocorre calcada em amplo acervo probatório e em estrita
consonância com a legislação do PAF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.720609/2011-57
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.334 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720609/2011-57

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 110 a 135) interposto contra o Acórdão n
16-87.999, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (e-fls. 69 a 76), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela Autoridade
Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário Nacional), crédito
tributário, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para exigência de multa
prevista nos termos do art. 107, IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
A ciência da autuação foi via postal, em 25/07/2011(fl. 18) e a impugnação apresentada
em 24/08/2011, às fls. 19 e ss..
O Auto de Infração
Nos termos da autuação fiscal, assevera a Autoridade Aduaneira que a subscreveu haver
apurado e constatado, em apertada síntese, que:
“A empresa Maersk Brasil Brasmar Ltda, acima identificada, deixou de registrar,
tempestivamente, no Sistema Integrado de Comércio Exterior — SISCOMEX, os dados
de embarque referentes às Declarações de Exportação listadas na Planilha 01, anexa a
este Auto de Infração. Nesta planilha estão relacionados os dados de embarque
informados fora do prazo por Declaração de Exportação — DE. Para cada DE
encontram-se informados a data de embarque; a data de informação no SISCOMEX dos
respectivos dados de embarque e o número do Conhecimento de Embarque Marítimo
(Bill of Lading). Na coluna "MULTA" foi cobrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por data de embarque e navio transportador. O artigo 94 do Decreto-Lei 37, de
18/11/66 diz que: "Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”;
Que “com esta conduta acima descrita, o contribuinte supracitado infringiu a legislação
aduaneira (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores) descrita no Decreto-Lei
no. 37 de 18/11/1966, artigo 37, com redação dada pela Lei 10.833, de 29/12/2003,
combinado com o artigo 37, parágrafo 2'. da Instrução Normativa SRF no. 28 de
27/04/1994, com redação dada pela Instrução Normativa SRF no. 510 de 14/02/2005 e o
inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94, abaixo transcritos:
Artigo 37 do Decreto-Lei 37/66: "o transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as
cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado" (Redação dada pela Lei no. 10.833, de 29/12/2003);
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.334 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720609/2011-57

Artigo 37 da Instrução Normativa SRF no. 28/94: "o transportador deverá registrar no
SISCOMEX, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, com base nos
documentos por ele emitidos, no prazo de dois dias, contado da data da realização do
embarque" (Redação dada pela Instrução Normativa IN SRF no. 510 de 14/02/2005);
(...)
Parágrafo 2°.: na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo
de sete dias para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste
artigo ".
Que, nos termos da legislação acima, “a data de ocorrência do fato gerador se dá no 8°
dia após a data de embarque — conforme consta na quarta coluna da Planilha 01 anexa
a este Auto de Infração. De acordo com o inciso I do artigo 39 da IN SRF 28/94:
"Entende-se por data de embarque da mercadoria nas exportações por via marítima, a
data da cláusula "shipped on board" ou equivalente, constante do Conhecimento de
Carga ". Que “a multa aplicada pela infração praticada é de R$5.000,00 (cinco mil
reais), calculada de acordo com a Planilha 01, anexa. A multa aplicada teve como
fundamentação legal: Decreto-Lei no. 37/66, artigo 107, inciso IV, alínea "e", abaixo
descrita: Artigo 107 do Decreto-Lei 37/66: " Aplicam-se ainda as seguinte multas:
(Redação dada pela Lei no. 10.833, de 29/12/2003)
IV- de R$5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela lei 10.833, de
29/12/2003):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-
aporta, ou ao agente de carga”;
Que “a presente multa foi calculada baseado no entendimento pacificado pela Solução
de Consulta Interna no. 08, de 14 de fevereiro de 2008, da COSIT, que diz: existe tão-
somente uma única infração: não prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. O que ocorre é o descumprimento da obrigação
acessória de informar os dados de embarque, no SISCOMEX, fora do prazo legal
estabelecido, não sendo determinante a quantidade de dados não informados. Assim, o
transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma Declaração de
Exportação e o que deixou de informar os dados de embarque sobre todas as
Declarações de Exportação cometeram a mesma infração, ou seja, deixaram de cumprir
a obrigação acessória de informar os dados de embarque. Nestes termos, a multa deve
ser aplicada urna única vez, por veículo transportador e por data de embarque, pela
omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados”.
A Impugnação
Em sua defesa, alega a impugnante, em resumo (fls. 19 e ss.)
Em preliminar, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMPUGNANTE, nos termos
seguintes:
A despeito da autuação da MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA., e da
fundamentação apresentada para esse fim, não é ela, ainda que caracterizada a infração
apontada, a responsável por seu cometimento,não havendo amparo legal para que lhe
seja aplicada qualquer multa. Afinal, A REQUERENTE NÃO É TRANSPORTADOR.
A requerente é agente de navegação. A ligação da requerente com os fatos descritos no
auto de infração ocorre apenas por ter atuado como AGENTE do transportador
marítimo MAERSK UNE, empresa que integra o grupo A.P. Moller, que foi quem
emitiu os conhecimentos de embarque a que se refere o auto de infração.
Ora, se nenhuma pena passará da pessoa do condenado, não nos parece lógica a
interpretação de que a multa aplicada seja imposta ao agente marítimo, quando, de
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.334 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720609/2011-57

acordo com os dispositivos citados no próprio auto de infração estes mencionam apenas
o transportador. Portanto, somente ele poderia ser sujeito passivo deste procedimento.
Ainda na mesma esteira do acima exposto, é importante frisar que os próprios diplomas
legais invocados pela Alfândega tratam especificamente do transportador e NÃO
MENCIONAM o seu representante ou o agente de navegação.
Também alega vícío formal:
a) por imputar o agente por faltas do transportador;
b) descrição incompleta. alega que "os dados de embarque informados fora do prazo por
DDE, a data de embarque de cada DDE, a data de informação no SISCOMEX dos
respectivos dados de embarque e a quantidade de dias informados fora do prazo por
navio são informações que deveriam constar do próprio auto de infração e não no
anexo", o que causou cerceamento do direito de defesa,.
No mérito:
a) não caracterização da infração imposta por ausência de responsabilidade. Reclama
que houve o registro, mesmo a destempo.
Alega que o transportador depende das informações prestadas pelo exportador ou
terceiros que integram a cadeia negocial e, desta forma, não tem como regularizar a
situação sem que antes seja informado desses detalhes, principalmente no que diz
respeito ao correto número da SD, assim como outras informações correlatas e
essenciais.
Contudo, nem sempre estes outros intervenientes são rigorosamente diligentes quanto à
observância dos dispositivos legais, o que acaba por inviabilizar o registro e,
consequentemente, causar um enorme transtorno para os demais. Assim, caracterizando-
se a penalidade, ora discutida, não poderá ser essa imputada ao Transportador que,
embora lhe seja imposto esse encargo, não tem como cumpri-lo sem a participação de
terceiros.
b) denúncia espontânea: alega que ainda que, eventual informação tenha sido adicionada
posteriormente, o registro no SISCOMEX de dados relativos a um transporte marítimo,
mesmo que seja fora do prazo, mas ANTES da lavratura de um auto de infração,
equivale, para todos os efeitos, a uma denúncia espontânea, o que afasta a aplicação de
penalidade.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Impugnação, rebatendo todos os pontos abordados pelo Contribuinte.
Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se à maior parte dos temas apresentados alhures em sua
manifestação exordial. Preliminarmente argumenta ilegitimidade passiva e a ocorrência de
cerceamento do direito de defesa. No mérito, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja
vista o elevado montante da pena aplicada, o que acaba malferindo princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; por fim, entende haver ocorrência de denúncia espontânea.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.334 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720609/2011-57

Arguições preliminares
Embora aduzida como preliminar, a matéria em testilha guarda estreita
consonância como mérito, e assim será tratada.
Conforme visto, alega o Recorrente haver ilegitimidade, decorrente do fato que
atua apenas no agenciamento marítimo, e não como transportadora. Entende que tal
circunstância macula por completo. Não vejo razão ao Contribuinte, pelas razões a seguir
expostas.
A Súmula n° 192 do antigo TFR já pacificara o tema, com o seguinte enunciado:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei n° 37, de 1966.

Essa vertente intelectiva segue os ditames do art. 32 do DL n° 37/66, cuja redação
dispõe de hialina clareza no que cinge à responsabilização das agências de navegação marítima.
E, como bem ressaltado pela DRJ, tal posicionamento encontra igual amparo na jurisprudência
do STJ (vg RESP n° 1.129.430 – SP). Cito, ainda, precedente da CSRF em igual sentido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
Período de apuração: 01/04/1998 a 30/06/1998
ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO.
O Agente Marítimo, representante no país do transportador estrangeiro, é responsável
solidário e responde pelas penalidades cabíveis.
Recurso Especial da Fazenda provido.
(Acórdão no 9303-003.276, Rel. Cons. Joel Miyazaki, sessão de 05/02/2015)

Noutro sentido, o Contribuinte sustenta a eventual ocorrência de cerceamento do
direito de defesa. Contudo, não vejo qualquer malferimento ao caso. O processo administrativo
fiscal seguiu com hígido deslinde desde sua gênese, de modo que o Auto de Infração que o
antecedeu dispôs igualmente de todos os elementos necessários à impugnação do Recorrente.
Nesse espeque, a alegação genérica de violação ao contraditório é impassível de
mácula ao PAF, haja vista a ausência de demonstração efetiva de prejuízo ao Contribuinte e de
onde que, especificamente, se encontra a suposta nulidade. Destarte, não vejo qualquer hipótese
de aplicação do art. 59 do Dec. n° 70.235/72. Quanto ao mais, vale citar precedente deste CARF,
que vai em sintonia ao posicionamento acima encampado por este Relator:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 10/01/2005 a 08/01/2006
INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, na condição de representante do
transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto
de infração, tendo em vista sua responsabilidade quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.334 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720609/2011-57

CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
IMPRECISÃO
NA
DELIMITAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
IMPUTADA.
ANULAÇÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO CASO CONCRETO.
No presente caso não há que se falar em vício na exigência por cerceamento de defesa,
uma vez que a fiscalização discrimina, com rigor, quais os embarques que não foram
submetidos ao correlato e tempestivo registro, bem como o tempo de atraso cometido
pelo recorrente, havendo, pois, perfeita descrição do fato infracional cometido em
concreto.
DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 126
Nos termos da Súmula CARF n. 126, a denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA ADUANEIRA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 02.
É vedado ao CARF a realização de controle, ainda que difuso, de constitucionalidade de
norma.
(Acórdão n° 3402-006.746, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, sessão de 24 de julho de
2019)
Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito
Da denúncia espontânea
No mérito, o Contribuinte sustenta a necessidade de se valer do instituto da
denúncia espontânea, tendo em vista que a informação mencionada na intimação foi prestada
antes de qualquer procedimento fiscal e da lavratura do Auto de Infração. Contudo, essa
argumentação não lhe favorece.
O inadimplemento de obrigação acessória e deveres instrumentais não se sujeitam
ao instituto da denúncia espontânea, como bem sinalizam as súmulas vinculantes CARF abaixo
transcritas:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer a conjugação trinomial (i) da
norma jurídica instituidora do dever instrumental de entregar declaração, (ii) da instituidora da
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.334 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720609/2011-57

regra-matriz sancionadora da violação deste dever instrumental e (iii) da instituidora da regra-
matriz da lavratura da autuação.
Estas, em conjunto, atuando sistemicamente, regulam, de modo objetivo e
transpessoal, as condutas intersubjetivas, via modal deôntico obrigatório, no sentido de que, uma
vez descumprida a obrigação de dar/entregar (à qual estava obrigado o Contribuinte), impõe-se a
autoridade lançadora o dever de constituir a relação jurídica que impõe a obrigação de pagar a
multa. Se havia o dever jurídico de adimplir a obrigação de transmissão de informações corretas,
no prazo estabelecido, descumprido o comando normativo, surge para a administração tributária
o direito subjetivo de exigir o adimplemento da multa, sendo, em verdade, o agente competente
obrigado a proceder com o lançamento, sob pena de violar a norma enunciada no parágrafo
único do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Some-se a isto o fato de que a análise deve seguir o critério objetivo, não sendo
necessário perquirir sobre a existência de eventuais danos pela não entrega da declaração. A
sanção queda-se alheia à vontade do Contribuinte ou ao eventual prejuízo derivado da
inobservância das regras de cumprimento do dever instrumental. Aliás, sabe-se que a
responsabilidade no campo tributário independe da intenção do agente ou do responsável, bem
como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme estabelece expressamente
o art. 136 do CTN.
Destaco, outrossim, que a própria natureza da obrigação acessória representa um
viés autônomo do tributo. Nessa trilha, quando se descumpre a indigitada obrigação, exsurge a
possibilidade da constituição de um direito autônomo à cobrança, pois pelo simples fato da sua
inobservância, converte-se em obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (art.
113, § 3°, do CTN). Isto porque, o art. 113 do CTN ao enunciar que “a obrigação tributária é
principal ou acessória” estabeleceu que, para fins de cobrança, o direito de exigir o pagamento
de tributo ou o direito de exigir o adimplemento em pecúnia do valor equivalente a multa
imposta por descumprimento de dever instrumental devem ser tratados de igual maneira para
todos os fins de exigibilidade.
Aliás, este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
analisando caso semelhante, já decidiu no mesmo sentido. Peço vênia para transcrever a ementa,
verbo ad verbum:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
DCTF. ENTREGA EXTEMPORÂNEA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA PECUNIÁRIA.
O retardamento da entrega de DCTF constitui mera infração formal. Não sendo a
entrega serôdia infração de natureza tributária, e sim infração formal por
descumprimento de obrigação acessória autônoma, não abarcada pelo instituto da
denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso de apresentação da DCTF.
As denominadas obrigações acessórias autônomas são normas necessárias ao exercício
da atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem apresentar qualquer laço com
os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a
Administração Pública, pois o contribuinte desidioso compromete o desempenho do
fisco na medida em que cria dificuldades na fase de homologação do tributo.

(...)
ÔNUS DA PROVA.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.334 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720609/2011-57

Para elidir o fato constitutivo do direito do fisco, incumbe ao sujeito passivo o ônus
probatório da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. (CARF, Recurso
Voluntário, Acórdão 1802-001.539 - 2a Turma Especial, Rel. Conselheiro Nelso Kichel,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 06/02/2013)
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.

Sobre o prazo de entrega das DDE’s

De mais a mais, no que cinge à entrega das DDE’s, é preciso citar o teor hialino
do art. 37 da IN SRF n° 28/98, verbis:

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
[...]
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)

Aliás, dita previsão normativa é amplamente encampada pela jurisprudência do
CARF, veja-se:

a. Acórdão n° 3301-002.944, Rel. Cons. Semíramis de Oliveira Duro, sessão de
28/02/2016
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/11/2004, 13/11/2004, 14/11/2004, 22/11/2004,23/11/2004,
03/12/2004, 04/12/2004, 05/12/2004, 18/12/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos
e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O agente
marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
MULTA REGULAMENTAR. CABIMENTO. REGISTRO DOS DADOS DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA.
A apresentação de registro de dados de embarque de mercadorias feita fora do prazo
definido na Instrução Normativa SRF no 28/94 constitui infração, é devida a multa
regulamentar nos termos do art. l07, inciso IV, “c” c/c “e” do Decreto-Lei n° 37/1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
RETROATIVIDADE DE NORMA BENÉFICA ANTES DE JULGAMENTO
DEFINITIVO.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.334 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12689.720609/2011-57

De acordo com o art. 106, II, a, do Código Tributário Nacional, deve ser aplicada norma
que aumenta o prazo para apresentação do registro de dados de embarque, por deixar de
considera-lo intempestivo no prazo mais exíguo exigido pela regra revogada.
Recurso Voluntário Negado

Da ofensa aos princípios a razoabilidade e proporcionalidade
No que cinge à suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, cabe repisar que o presente PAF transcorreu com a mais absoluta lisura e
consonância à legislação que lhe é afeta. Ademais, meras alegações genéricas de malferimentos
principiológicos não passam de sofismas vazios, ausentes de qualquer propósito além da pura
retórica.
De arremate, é forçoso reconhecer que o eventual sopesamento dogmático da
legislação tributária ora regente significaria um inegável controle de constitucionalidade (ainda
que reflexo). Por assim ser, cumpre rememorar o teor da Súmula CARF n° 02, a qual veda por
absoluto tal faculdade, verbis: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital